Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741577-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DAB DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Ciente da sentença proferida nos autos de origem. Por se tratar-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça na origem e que ensejou o indeferimento da petição inicial, mantenha-se os autos em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator